Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-52.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (AGRAVANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual vício decorrente do julgamento monocrático é sanado com a decisão colegiada proferida no Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT. [...]”
(N.U 0009110-79.2019.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1001587-52.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

AGRAVADA:

DISVECO LTDA e DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

INTERESSADO:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
, contra decisão monocrática Id. 34562887, proferida nos autos
Agravo de Instrumento nº 1001587-52.2026.8.11.0000
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo interno (Id. 346979375), requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Sustenta que faz
jus
ao benefício, ademais, a própria Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Assevera que é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade da justiça, desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Destaca que se encontra completamente inativa, sem o desenvolvimento de qualquer atividade empresarial há longo período, inexistindo faturamento ou qualquer fonte de receita capaz de suportar as despesas processuais.

Sustenta que a situação de absoluta ausência de capacidade econômica é demonstrada por robusta documentação juntada aos autos, dentre a qual se destacam: a inscrição estadual suspensa perante o SINTEGRA, o cartão do CNPJ com situação cadastral inapta, decorrente da ausência de declarações por mais de 15 anos em razão da paralisação das atividades, a declaração contábil de inexistência de faturamento, a certidão da JUCEMAT indicando inscrição cancelada, bem como registros de protestos, conforme Ids. 343917356/343917361.

A agravante traz aos autos acórdão deste egrégio Tribunal em processo no qual também figura como parte, no qual foi reconhecida sua hipossuficiência e concedido o benefício da gratuidade da justiça, circunstância que reforça a atual e comprovada incapacidade financeira (Id. 343917361).

Defende que a revogação do benefício da gratuidade em processo anterior não autoriza a presunção absoluta de capacidade financeira no presente caso, uma vez que a situação econômica da empresa é dinâmica e deve ser analisada à luz do momento atual, com base em elementos concretos e contemporâneos.

Menciona que, do mesmo modo, o pagamento pontual de honorários periciais em outro feito, ocorrido em contexto econômico diverso, não constitui prova inequívoca de solvência, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aferição da hipossuficiência deve considerar a realidade financeira vigente.

Enfatiza que não procede o argumento de que a propositura de ações de elevado valor econômico indicaria capacidade financeira, já que o valor atribuído à causa não se confunde com disponibilidade imediata de recursos, sendo comum que empresas recorram ao Judiciário justamente para recompor prejuízos e recuperar créditos.

Diante desse conjunto probatório consistente e idôneo, entende que resta evidenciada a incapacidade financeira da agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência jurídica, preenchendo-se, assim, os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ e do artigo 98 do CPC.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada, diante das provas apresentadas, implicaria restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, razão pela qual se impõe a sua reforma, com o deferimento integral da benesse.

Por fim, aponta que não se trata de alegações genéricas, pois a agravante apresentou documentação contábil idônea e suficiente para demonstrar suas reais dificuldades financeiras.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça (Id. 346979375).

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJe em 05/03/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, alegando que se encontra completamente inativa, sem desenvolvimento de qualquer atividade empresarial há longo período, inexistindo faturamento ou fonte de receita capaz de suportar as despesas processuais. Apresentou documentação contábil e fiscal demonstrando sua alegada incapacidade financeira, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a agravante não demonstra a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

No caso concreto, a agravante não demonstra, de forma inequívoca, sua incapacidade financeira. A documentação apresentada limita-se a certidões fiscais e declarações de natureza unicamente declaratória, sem qualquer demonstração efetiva de patrimônio, ativos, ou situação econômico-financeira concreta. Além disso, há nos autos elementos que evidenciam capacidade financeira, tais como: o pagamento de honorários periciais de elevado valor em outro processo, a propositura de múltiplas ações de expressivo valor econômico sem a benesse, e a revogação anterior do benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Tais documentos, contudo, não são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica, a decisão recorrida apontou elementos concretos que evidenciam capacidade financeira. Conforme documentação constante dos autos, a agravante anuiu e efetuou o pagamento de honorários periciais de elevado valor nos Autos nº. 0017436-75.2014.8.11.0041, circunstância que demonstra capacidade de arcar com despesas processuais significativas.

Além disso, a agravante figura como demandante em outras ações de expressivo valor econômico, inclusive causas de natureza milionária, sem o deferimento da gratuidade da justiça.

A agravante apresentou acórdão deste Egrégio Tribunal em processo no qual foi reconhecida sua hipossuficiência (Id. 343917361). Contudo, tal documento não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira no presente caso, pois cada processo deve ser analisado em sua especificidade, e a concessão do benefício em outro feito não vincula o magistrado quando há elementos nos autos que apontam em direção diversa.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela parte agravante
não demonstra a situação de miserabilidade que porventura vivencia, ressaltando, no ponto,
os valores discutidos na ação.

Dito de outro modo, sem embargo a eventual dificuldade financeira enfrentada pela agravante, esta, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que não restou comprovado a penúria vivenciada.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a agravante não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, e como já mencionado alhures, as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. “A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) (Destaquei)

5. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1018266-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

(destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento anterior.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo
.

No mais, conforme já consignado na decisão retro, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso, vindo-me imediatamente concluso para análise da tutela recursal vindicada no recurso primitivo, mediante restabelecimento da classe respectiva.

Consigo, ao final, que a reiteração das teses aqui afastadas acarretará na aplicação de ofício das multas do art. 1.026, §2º e art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026